Tribunal: TJES
Processo: 0001541-27.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001541-27.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DIAS ABRANCHES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001541-27.2023.8.08.0014

EMBARGANTE : DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001541-27.2023.8.08.0014

EMBARGANTE : DOUGLAS DIAS ABRANCHES

Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS DIAS ABRANCHES, em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 9565980), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto, mantendo os termos da sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.041 (um mil e quarenta e um) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O recorrente sustenta (ID 9756325), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que a Colenda Câmara não se pronunciou sobre todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas razões recursais e na sustentação oral.

Deste modo, requer seja sanado o vício, possibilitando o acesso aos Tribunais Superiores.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 10071352), opinou pelo desprovimento dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração têm como finalidade aclarar pontos da decisão que, por quaisquer razões, possam ter permanecido obscuros, omissos, ambíguos ou contraditórios, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Além disso, podem ser opostos para correção de erro material.

É cediço que os embargos declaratórios integram o decisum, sem provocar qualquer inovação no mérito da decisão embargada, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório ou a rediscussão do mérito da causa.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não assiste razão ao embargante
. O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe que os julgamentos sejam devidamente fundamentados, sob pena de nulidade. Contudo, tal dever não exige que o órgão julgador se pronuncie sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo claro e coerente, o que foi feito no presente caso.

Oportuno frisar que a garantia constitucional relacionada ao mencionado dispositivo versa sobre a fundamentação legítima e adequada, sendo certo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, mas apenas sobre aqueles que forem relevantes para a solução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.

Nesse sentido, citam-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados do STJ: EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, EDcl no REsp 2015401/RS, AgRg nos EDcl no AREsp 2083360/CE. E, no âmbito do STF, destacam-se os precedentes: HC 118719, ARE 760465, ARE 1216977 AgR.

Deste modo, observo que,
in casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido. Vale destacar que a mera discordância da parte com o acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo-se o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)